Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600885-80.2020.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: TRABALHO E INOVACAO POR TOLEDO 55-PSD / 51-PATRIOTA / 25-DEM
Órgão julgador: RECORRENTE: TRABALHO E INOVACAO POR TOLEDO 55-PSD / 51-PATRIOTA / 25-DEM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
07/05/2021
Número: 0600885-80.2020.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600823-71.2020.6.16.0000
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600885-80.2020.6.16.0075
que julgou procedente em parte os pedidos formulados na petição inicial, e confirmou em
definitivo a medida liminar concedida nos autos de Representação Eleitoral, afastando, no entanto,
a multa sancionatória. Em consequência, decretou a extinção do processo com a resolução do
mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Determinou o descarte do material gráfico
apreendido, com observância à legislação pertinente e as cautelas de praxe. (Representação por
Propaganda Irregular c/c Pedido de Tutela de Urgência (Busca e Apreensão) ajuizada pela
Coligação Trabalho e Inovação por Toledo em face de Luiz Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt,
Ademar Lineu Dorfschmidt e Coligação Toledo do Jeito que a Nossa Gente Quer, com fulcro no art.
33, caput, da Lei nº 9504/97 e art. 10, da Res. TSE nº 23.600/2019, vez que os representados os
Representados são candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, nas Eleições 2020, no
Município de Toledo/PR, e estão distribuindo material impresso (20.000 exemplares) contendo
menção a diversas pesquisas eleitorais realizadas em Toledo/PR, sem informar os dados
obrigatórios previstos na legislação eleitoral, dando a entender que estão liderando em todas as
pesquisas. Argumenta que pretendeu demonstrar ao eleitorado apenas os dados da pesquisa
registrada no TSE sob nº PR-07452/2020 da empresa Veritas Planejamento e Assessoria Ltda., não
fazendo menção de quais pesquisas se tratavam as demais colacionadas (empresas Vox Data,
Instituto Excelência, Veritas, Jornal do Oeste e Portal Cantu). Assim, estão divulgando inúmeras
pesquisas no mesmo material, sem a clara identificação de cada uma delas, para o que foi
requerido o deferimento de tutela de urgência inibitória para que os Representados cessassem a
divulgação dos resultados das pesquisas eleitorais, no prazo máximo de 06h00min, contados da
efetiva intimação, bem como a imediata busca e apreensão do material ilícito no comitê de
campanha e sede da Coligação Representada, sem prejuízo das diligências nas principais ruas do
Centro e da Vila Pioneira, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) a cada exemplar em
circulação, sem prejuízo da apuração de eventual crime de desobediência. No mérito, pugnam pela
imposição da penalidade cabível aos Representados.). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

TRABALHO E INOVACAO POR TOLEDO 55-PSD / 51-
PATRIOTA / 25-DEM / 77-SOLIDARIEDADE / 11-PP / 43-PV
(RECORRENTE)
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI
PAGNUSSATT PREFEITO (RECORRIDO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
TOLEDO DO JEITO QUE A NOSSA GENTE QUER 70-
AVANTE / 18-REDE / 23-CIDADANIA / 15-MDB / 40-PSB
(RECORRIDO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO PAGNUSSATI (ADVOGADO)
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
(RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33733
466
07/05/2021 17:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.663

RECURSO ELEITORAL 0600885-80.2020.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: TRABALHO E INOVACAO POR TOLEDO 55-PSD / 51-PATRIOTA / 25-DEM
/ 77-SOLIDARIEDADE / 11-PP / 43-PV
- OAB/PR102950
ADVOGADO: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER
- OAB/PR102951
ADVOGADO: GRACIELE ANTON
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR104384
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR0024841
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
- OAB/PR0083807
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
PREFEITO
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT VICE-PREFEITO
RECORRIDO: TOLEDO DO JEITO QUE A NOSSA GENTE QUER 70-AVANTE / 18-REDE /
23-CIDADANIA / 15-MDB / 40-PSB
- OAB/PR0049441
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA
- OAB/PR0051020
ADVOGADO: DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ
- OAB/PR0041943
ADVOGADO: PAULO ROBERTO PAGNUSSATI
RECORRIDO: LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
RECORRIDO: ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 33733466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717072263600000032891392
Número do documento: 21050717072263600000032891392

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 - PESQUISA
ELEITORAL
–
VEICULAÇÃO
DE
RESULTADO
DE
PESQUISA
ELEITORAL
–
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE SUBSUNÇÃO DA
CONDUTA À NORMA PROIBITIVA –
INTERPRETAÇÃO
ESTRITA
DAS
REGRAS
SANCIONATÓRIAS
–
RECURSO DESPROVIDO.
1. Os documentos que instruem a peça
vestibular e serviram de prova aos fatos
imputados aos representados não se
mostram suficientes para configurar a
hipótese de divulgação de pesquisa sem
registro.
2. A teor do artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, cabe ao autor provar
os fatos por ele expostos na inicial, por se
tratarem de fatos constitutivos do direito
alegado,
ônus
do
qual
não
se
desincumbiu a contento.
3. A penalidade prevista no art. 33, § 3º,
da Lei nº 9.504/97 se aplica a quem
divulga pesquisa eleitoral que não tenha
sido objeto de registro prévio; não diz
respeito a quem divulga a pesquisa sem
informações necessárias.
4. Recurso desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral (id. 20821816) interposto pela Coligação
“Trabalho e Inovação por Toledo” em face da r. Sentença (id. 20821366) prolatada pelo
d. Juízo da 075ª Zona Eleitoral de Toledo-PR que julgou parcialmente procedente
Representação Eleitoral por divulgação irregular de pesquisa afastando, no entanto, a
aplicação de multa sancionatória.
Num. 33733466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717072263600000032891392
Número do documento: 21050717072263600000032891392

Em razões recursais, a recorrente alega que os representados divulgaram,
em seus materiais impressos de campanha, os resultados de várias pesquisas, sem,
entretanto, possibilitar aos eleitores as informações atinentes a cada uma delas, em
afronta aos ditames do artigo 10 da Resolução TSE nº 23.600.
Aduz que há diversas representações impugnando os registros de
pesquisas realizadas pelos institutos de opinião indicados no material inquinado.
Por fim, requer a reforma da sentença, para aplicar multa aos recorridos.
Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (id.2082266)
postulando a manutenção da sentença.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id.21831766) opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Conforme relatado, a coligação recorrente requer o provimento do recurso
para o fim de reformar a sentença de primeiro grau que considerou irregular a
divulgação de pesquisa registrada sem a indicação, na publicação, dos requisitos
previstos no artigo 10 da Resolução TSE nº 23.600, entretanto, não aplicou a multa
prevista no artigo 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Sobre o tema, prevê a Resolução TSE nº 23.600/2019:

Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a
contratou;
VI - o número de registro da pesquisa.

Num. 33733466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717072263600000032891392
Número do documento: 21050717072263600000032891392

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes
do art. 2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$
53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e
seis mil, quatrocentos e dez reais)
, e
.
(Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º
105, § 2º)

No caso dos autos, é incontroverso que o representado divulgou em
material de campanha o resultado de diversas pesquisas. Confira-se:

Com efeito, constata-se da imagem que, em seu conteúdo, não há a
indicação dos requisitos do artigo 10 da Resolução TSE nº 23.600. Portanto, esta
divulgação deve ser considerada irregular. Assim, correta a proibição de distribuição do
material, a qual foi cumprida.
Em relação à aplicação de multa, friso que há previsão legal para
imposição de multa apenas aos casos de divulgação de pesquisa sem registro.
No particular, a recorrente não logrou êxito em comprovar que os dados
das pesquisas divulgadas não estavam previamente registrados perante a Justiça
Eleitoral, limitando-se a alegar que há representações propostas impugnando
pesquisas registradas pelos institutos de opinião citados na publicidade.
De concreto, portanto, poder-se-ia vislumbrar apenas a instalação de um
quadro de dúvida. Sucede que o decreto condenatório deve resultar de prova tranquila,
convincente e não em meras presunções ou indícios.
Na dúvida, a processualística determina a solução da lide com base no
ônus da prova que, no caso, é do representante.
Num. 33733466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717072263600000032891392
Número do documento: 21050717072263600000032891392

A teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor
provar os fatos por ele expostos na inicial, por se tratarem de fatos constitutivos do
direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente a contento.
Ainda, conforme bem anotado na sentença, o fato dos representados não
terem indicado os requisitos do artigo 10 da Resolução TSE nº 23.600 não atrai a
aplicada da multa em análise.
Deste modo, não houve, na espécie, a necessária subsunção da conduta
dos recorridos à norma sancionadora que, como tal, deve ser interpretada de forma
estrita.
À guisa de corroboração, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: REPRESENTAÇÃO - PESQUISA ELEITORAL - DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA SEM INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS - DESCUMPRIMENTO DO
ART. 5º DA RES. TSE Nº 22.623/07 - AUSÊNCIA DE PENALIDADE - PESQUISA
REGULARMENTE REGISTRADA - INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO
ART. 11 DA RES. TSE Nº 22.623/07 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Deve ser cessada a divulgação de pesquisa que não contenha as informações
obrigatórias previstas no art. 5º, da Resolução TSE nº 22.623/07.
2. A penalidade prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 se aplica a quem
divulga pesquisa eleitoral que não tenha sido objeto de registro prévio; não diz
respeito a quem divulga a pesquisa sem informações necessárias.
(RECURSO ELEITORAL n 6356, ACÓRDÃO n 35.070 de 25/09/2008, Relator
JESUS SARRÃO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/9/2008)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL -REPRESENTAÇÃO -
PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO - ALEGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO
IRREGULAR DE PESQUISA ELEITORAL POR MEIO DE "WHATSAPP" -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - NÃO CONFIGURAÇÃO - INTERPRETAÇÃO
ESTRITA DAS REGRAS SANCIONATÓRIAS - RECURSO DESPROVIDO.
1. A regra disposta no §3º, do artigo 33, da Lei nº. 9.504/97, veda a veiculação de
resultado de pesquisa eleitoral não registrada.
2. A mera conversa individual ou em grupo restrito de whatsapp sobre o
desempenho de candidatos não se confunde com pesquisa eleitoral.
3. Recurso desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 1536, ACÓRDÃO n 52468 de 08/11/2016, Relator
NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/11/2016)

Num. 33733466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717072263600000032891392
Número do documento: 21050717072263600000032891392

Diante de tais fundamentos, não merece reforma a sentença do juízo a quo
que julgou parcialmente procedente a presente representação.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, negar provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600885-80.2020.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: TRABALHO E INOVACAO POR TOLEDO
55-PSD / 51-PATRIOTA / 25-DEM / 77-SOLIDARIEDADE / 11-PP / 43-PV - Advogados do(a)
RECORRENTE: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER - PR102950, GRACIELE ANTON - PR102951,
MARCELO DALANHOL - PR31510, BRUNNO JOSE ZENNI - PR66522, BRUNA ROHR NESELLO
CECHINEL - PR52595, ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, ANDRE DALANHOL -
PR11288, RUY FONSATTI JUNIOR - PR0024841, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI -
PR0083807 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
PREFEITO, LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT - Advogados do(a) RECORRIDOS:
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281,
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR0027936, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR0035267 - RECORRIDA: TOLEDO DO JEITO QUE A NOSSA GENTE QUER 70-AVANTE /
18-REDE / 23-CIDADANIA / 15-MDB / 40-PSB - Advogados do(a) RECORRIDA: ALEXANDRE
GREGORIO DA SILVA - PR0049441, DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ - PR0051020, PAULO
ROBERTO PAGNUSSATI - PR0041943 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 ADEMAR LINEU
DORFSCHMIDT VICE-PREFEITO, ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.05.2021.
Num. 33733466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717072263600000032891392
Número do documento: 21050717072263600000032891392